Tribunal: TJSP
Processo: 1076993-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de aluguéis – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa – Acerto – Infrutífera a tentativa de citação, a autora foi intimada para dar andamento ao processo, mas permaneceu inerte – Determinada intimação pessoal, a carta foi expedida para o endereço dela informado nos autos – AR retornou negativo, pelo motivo "mudou-se" –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de aluguéis – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa – Acerto – Infrutífera a tentativa de citação, a autora foi intimada para dar andamento ao processo, mas permaneceu inerte – Determinada intimação pessoal, a carta foi expedida para o endereço dela informado nos autos – AR retornou negativo, pelo motivo "mudou-se" – Validade da intimação (art. 274, parágrafo único, CPC) – Mudança de endereço não informado nos autos – Decorrido o prazo sem manifestação, correta a sentença extintiva – A exigência de prévio requerimento do réu, para extinção por abandono da causa, somente se aplica quando existir contestação nos autos (art. 485, § 6o, CPC) – No caso, a ré sequer foi citada.
Sentença mantida – Apelação desprovida.